Tribunal: TJDFT
Processo: 0707527-48.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIO EQUITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO ARTIGO 85, §2o, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os honorários advocatícios, consoante a legislação processual, devem ser fixados a partir da gradação dos seguintes parâmetros legais: (1o) valor da condenação; (2o) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; e (3o) não sendo possível mensurá-lo, valor atualizado da causa (artigo 85, § 2o, do CPC). Desse modo, sendo improcedente o pedido e não se mostrando irrisório o valor da causa (art. 85, § 8o, do CPC), o percentual dos honorários advocatícios deve incidir sobre este.
2. O intento da ação implica a assunção do risco da sucumbência. Dessa forma, existindo norma jurídica expressa acerca do tema, o julgador não pode deixar de aplicá-la sob o fundamento de obediência aos primados da proporcionalidade ou da razoabilidade, ainda que o valor da causa seja elevado. Precedentes STJ e TJDFT.
3. Apelação conhecida e não provida.